Tribunal: TJES
Processo: 5008248-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008248-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA ADRIANA SOUZA DE ASSIS
RECORRIDO: EMILENE KATIUSCIA BANDEIRA PAIVA RODRIGUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008248-58.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SANDRA ADRIANA SOUZA DE ASSIS

RECORRIDO: EMILENE KATIUSCIA BANDEIRA PAIVA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS EM DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora sustenta ter sido vítima de injúria e difamação, alegando que a Requerida, ex-nora de seu esposo, teria comparecido à sua residência em 28/02/2025 e proferido ofensas em voz alta, na presença de vizinhos. Pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que sua honra e imagem teriam sido gravemente atingidas.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o registro audiovisual evidencia que a Autora se refere à Ré com expressões depreciativas, enquanto a Ré, por sua vez, atribui à Autora adjetivações igualmente ofensivas, demonstrando escalada recíproca de hostilidade verbal. Em depoimento pessoal, ambas confirmaram que o episódio decorreu de desentendimento ligado à tentativa da Ré de obter documento referente à filha, cuja guarda é exercida pelo esposo da Autora, o que reforça o contexto de acentuada tensão familiar.

(4). Não há nos autos elementos que permitam identificar, com segurança, quem teria iniciado os xingamentos, sendo patente que ambas as litigantes contribuíram para o acirramento do conflito. A conduta de uma parte funcionou como estímulo à reação da outra, configurando cenário de ofensas recíprocas que afasta a possibilidade de responsabilização exclusiva da Ré pelo alegado dano moral.

(5). Em hipóteses como a presente, em que o desentendimento decorre de animosidade recíproca e troca bilateral de agressões verbais, não se mostra adequado o acolhimento de pretensão indenizatória formulada apenas por um dos envolvidos, sob pena de transformar o Judiciário em instrumento de projeção unilateral de culpas em conflitos essencialmente compartilhados. Não se constata, no caso concreto, situação em que a Ré tenha extrapolado de forma desproporcional ou unilateral os limites do aceitável, em comparação com a conduta adotada pela própria Autora.

(6). O conflito entre pessoas com a prática de ofensas e xingamentos mútuos, caracterizados pela troca de insultos em redes sociais e sites da internet, além de agressões verbais presenciais recíprocas (que é o caso dos autos), é incapaz de gerar danos morais a qualquer das partes. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – OFENSAS RECÍPROCAS – BRIGA DE VIZINHOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. O art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, promove a distribuição do ônus da prova, estatuindo que ele caberá ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.
Existindo ofensas recíprocas e troca de acusações por ambas as partes, a condenação em danos morais não prospera, conforme pacificado pela jurisprudência pátria.
3. Apoiar uma ou outra atitude teria o significado de alimentar sentimentos menores de pessoas que poderiam ter solucionado suas pendências civilizadamente, em nível elevado. Hipótese em que reconhecer a configuração de situação a propiciar indenização por dano moral seria o mesmo que premiar conduta censurável. 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 038150012581, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017).

(7). Por isso, irretocável a sentença ora objurgada, que merece ser mantida em sua inteireza.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)